Tribunal: TJDFT
Processo: 0727708-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pessoa jurídica extinta. Sucessão processual pelo ex-sócio. Responsabilidade limitada. Requisitos: patrimônio líquido positivo e efetiva distribuição entre os sócios. Demonstração. Ausente. Extinção da empresa anterior ao ajuizamento da ação. Sucessão descabida. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de sucessão processual da empresa executada Vitrine Pharma Comércio de Artigos Médicos Ltda por seu ex-sócio e representante legal, porque a extinção da empresa se deu anteriormente ao ajuizamento da ação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar o cabimento ou não da medida requerida.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça já assentou ser possível a sucessão material e processual da pessoa jurídica extinta pelos seus sócios para responsabilizá-los, assim como o patrimônio pessoal deles, por débito remanescente de titularidade da sociedade dissolvida.
4. No entanto, em se tratando de pessoas jurídicas em que há responsabilidade limitada, como na hipótese dos autos, o deferimento da sucessão processual ficará subordinado à demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios, do que não se desincumbiu a parte exequente-agravante.
5. Não fora o bastante, se a sociedade empresária demandada sequer existia à época do ajuizamento da ação, é descabido falar-se em sucessão do polo passivo pelos ex-sócios, porque a relação jurídica processual não chegou a existir.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada:
STJ. EREsp 1.784.032/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02/04/2019; AgInt no REsp n. 1.792.481/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 30/9/2024.
TJDFT. APC 0734705-71.2024.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30/04/2025.